Tribunal: TJDFT
Processo: 0742797-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA LOCALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXECUTADO JÁ CITADO PESSOALMENTE. EFETIVIDADE PARA O PROCESSO. AUSÊNCIA.
I - Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias sabidamente ineficazes, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – Evidenciado nos autos que a expedição de ofício requerida, para localização de um novo endereço do executado, não trará efetividade para a finalidade satisfativa da execução, especialmente porque já citado pessoalmente, bem como as inúmeras diligências realizadas pelo Juízo a quo indicaram a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado. Mantida a r. decisão agravada.
III - Agravo de instrumento desprovido.